Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1016940-69.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERSEGUIÇÃO (STALKING). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em contra decisão que deferiu medidas cautelares diversas da prisão em favor da paciente.
2. Fatos relevantes: (i) notícia-crime formulada pela suposta vítima, atual companheira do ex-cônjuge da paciente, que relatou rondas na sua residência, constrangimento à sua filha em ambiente escolar e perseguição de veículo; (ii) existência de registros audiovisuais que, prima facie, corroboram os fatos narrados; (iii) decisão judicial que fixou medidas cautelares consistentes em proibição de aproximação da suposta vítima, de seus familiares e testemunhas no limite de 300 metros e proibição de contato, por qualquer meio, com a ofendida, seus familiares e testemunhas; (iv) alegação defensiva de que os fatos estão relacionados a litígios familiares e que as medidas restringem de forma desproporcional o exercício da atividade profissional da paciente.
3. Requerimento: revogação das medidas cautelares, diante da ausência de fundamentos idôneos para sua imposição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se as medidas cautelares impostas carecem de fundamentação idônea e se são desproporcionais, a ensejar o alegado constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares pessoais devem observar os requisitos da necessidade e adequação, sendo cabíveis quando visem assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal ou a preservação da ordem pública.
6. No caso concreto, as restrições impostas encontram amparo em elementos empíricos, especialmente nas declarações da ofendida e nos registros audiovisuais que, em tese, demonstram conduta reiterada de perseguição, a evidenciar risco à integridade física e psicológica da vítima.
7. A análise aprofundada sobre a alegada inexistência dos fatos atribuídos à paciente demanda dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Como o ato acoimado coator, densificando o princípio da necessidade da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF), aponta, com base em elementos concretos dos autos, o perigo que a liberdade plena da paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima (art. 282, § 5o, do CPP), devem ser mantidas as restrições impugnadas, sobretudo porque revestidas de proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §1o e §2o, 319; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 906.086/PR; AgRg no RHC 194.673/PB; TJMG, Agravo de Instrumento: 26563201320248130000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016940-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUMA DE OLIVEIRA CARVALHO MAGALHAES - CPF: 005.073.821-61 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CHAPADENSE BARBOSA - CPF: 044.437.061-78 (VÍTIMA), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERSEGUIÇÃO (
STALKING
). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em contra decisão que deferiu medidas cautelares diversas da prisão em favor da paciente.

2. Fatos relevantes: (
i
) notícia-crime formulada pela suposta vítima, atual companheira do ex-cônjuge da paciente, que relatou rondas na sua residência, constrangimento à sua filha em ambiente escolar e perseguição de veículo; (
ii
) existência de registros audiovisuais que,
prima facie
, corroboram os fatos narrados; (
iii
) decisão judicial que fixou medidas cautelares consistentes em proibição de aproximação da suposta vítima, de seus familiares e testemunhas no limite de 300 metros e proibição de contato, por qualquer meio, com a ofendida, seus familiares e testemunhas; (
iv
) alegação defensiva de que os fatos estão relacionados a litígios familiares e que as medidas restringem de forma desproporcional o exercício da atividade profissional da paciente.

3. Requerimento: revogação das medidas cautelares, diante da ausência de fundamentos idôneos para sua imposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as medidas cautelares impostas carecem de fundamentação idônea e se são desproporcionais, a ensejar o alegado constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares pessoais devem observar os requisitos da necessidade e adequação, sendo cabíveis quando visem assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal ou a preservação da ordem pública.

6. No caso concreto, as restrições impostas encontram amparo em elementos empíricos, especialmente nas declarações da ofendida e nos registros audiovisuais que, em tese, demonstram conduta reiterada de perseguição, a evidenciar risco à integridade física e psicológica da vítima.

7. A análise aprofundada sobre a alegada inexistência dos fatos atribuídos à paciente demanda dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

8.
Como o ato acoimado coator,
densificando o princípio da necessidade da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF),
aponta, com base em elementos concretos dos autos, o perigo que a liberdade plena da paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima (art. 282, § 5o, do CPP),
devem ser mantidas as restrições impugnadas, sobretudo porque revestidas de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §1o e §2o, 319; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 906.086/PR; AgRg no RHC 194.673/PB; TJMG, Agravo de Instrumento: 26563201320248130000.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, consistente na imposição de medidas cautelares em desfavor da paciente
Luma de Oliveira Carvalho Magalhães
, com fundamento no artigo 282, § 1°, II, do Código de Processo Penal.

Contextualizando, a paciente está sujeita a medidas cautelares em decorrência da suposta prática do crime de perseguição (CP, art. 147-A).

Irresignado, o impetrante ajuizou o presente
writ
, no qual alega que o Juízo singular não apresentou fundamentos idôneos para a imposição das medidas cautelares, mormente diante da ausência de prova da materialidade do crime de perseguição (
stalking
)
.

Com suporte nesses argumentos, requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular.

A liminar foi
indeferida
(id.
291458888
).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 292666863).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (id.

293678376).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação das medidas cautelares outrora concedidas à alegada vítima do delito de perseguição, sob o argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para justificar a sua necessidade, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que confirmem a materialidade do referido delito.

Discorre sobre fatos relacionados aos litígios familiares envolvendo alimentos e partilha de bens, argumentando que as acusações da suposta ofendida teriam natureza retaliatória.

Salienta que o conteúdo das mensagens encaminhadas ao telefone da ofendida é estritamente relacionado à cobrança de alimentos devido pelo ex-companheiro da paciente, “
sem qualquer referência à suposta vítima ou conteúdo que possa ser interpretado como ameaçador ou ofensivo
”.

Afirma que os deslocamentos da paciente pela cidade de Barra do Garças decorrem exclusivamente do exercício de sua atividade profissional como fisioterapeuta, atendendo clientes em vários pontos do município.

Sobre o episódio ocorrido em 06 de novembro de 2024, em que supostamente perseguiu a atual companheira do seu ex-companheiro, afirma que a paciente só passou em frente à residência da ofendida para averiguar se o ex-companheiro estava presente, pois ele estaria furtando-se de ser citado em ação de alimentos.

Por fim, aponta que as restrições aplicadas são desproporcionais, na medida em que a proibição de aproximação de 300 (trezentos) metros, em uma cidade de pequeno porte, “
impõe severa restrição à liberdade de locomoção da paciente, dificultando inclusive o exercício de sua atividade profissional
”.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, a suposta vítima,
Rafaela Chapadense Barbosa Sudre,
compareceu quatro vezes à Delegacia de Polícia Civil, noticiando que a paciente — ex-companheira de seu cônjuge — realizava reiteradas rondas em frente à sua residência, valendo-se de veículos diferentes com o propósito de dificultar sua identificação, conduta esta que estaria registrada por câmeras de segurança que demonstram a repetição dos fatos, evidenciando possível padrão persecutório.

Ademais, a ofendida relatou que a paciente compareceu à escola frequentada por sua filha, ocasião em que constrangeu a menor, além de, em outras oportunidades, ter seguido o seu veículo durante deslocamentos pelo centro da cidade. Alega também que a paciente cria perfis falsos em redes sociais para lhe injuriar e difamar, além de ter descoberto o seu número de telefone pessoal e endereço de
e-mail
, encaminhando-lhe reiteradas mensagens e cobranças relativas à pensão alimentícia para os filhos que aquela possui com seu atual companheiro.

A vítima relatou que em 07 de novembro de 2024, a paciente persistia nas rondas em frente à sua residência, ocasião em que perseguiu seu veículo em alta velocidade, o que teria gerado riscos de acidente.

Diante desse contexto, a ofendida requereu, diretamente à autoridade judicial, a concessão de medidas cautelares para resguardar sua integridade física e psicológica.

O Juízo
a quo
oficiante deferiu o pedido e determinou a instauração de procedimento investigativo pela Polícia Judiciária Civil, nos seguintes termos:

“Trata-se de “Representação criminal na forma de notícia crime c/c pedido de concessão de medida protetiva de urgência” pleiteada por
RAFAELA CHAPADENSE BARBOSA
em desfavor de
LUMA DE OLIVEIRA CARVALHO MAGALHÃES
.

A parte autora afirma estar sofrendo perseguição e sendo importunada pela requerida que é ex-companheira de seu atual convivente. Temendo prejuízos a si, sua família e seu patrimônio pugna pela “CONDENAÇÃO DA ACUSADA pelo crime de Stalking, previsto no art. 147-A, parágrafo 1o, II e parágrafo 3o do Código Penal e a concessão de afastamento da Ré, para assegurar à autora seu direito básico de viver em paz e preservação de sua saúde física e mental”.

O Ministério Público é contrário ao pleito, indicando a existência de registro de ocorrência.

Pois bem.

Da concessão de medidas cautelares de proteção

De pronto, consigno que o peticionamento da parte requerente é recebido como pedido de medida cautelar de proteção.

Evidente que a documentação acostada indica possível desentendimento entre as partes, inclusive com problemas de relacionamento que, em tese, se estendem a familiares das partes, havendo possível situação de constrangimento, risco e abalo psicológico.

Nesse norte, tenho como possível e necessário o deferimento de medidas cautelares em favor da parte requerente, fulcro no art. 282, § 2o, primeira parte, do CPP.

Portanto,
IMPONHO
à parte requerida
LUMA DE OLIVEIRA CARVALHO MAGALHÃES
as seguintes cautelares:

1)
Proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

2)
Proibição de contato com a requerente, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

Advirto
a requerida que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva.

Fixo em
6 meses o prazo de vigência
das cautelares impostas, sendo que eventual revogação ou prorrogação deverá ser devidamente fundamentada e instruída.

Da instauração de procedimento investigativo oficial

O registro da ocorrência em face da requerida é ato oficial que atribui à Autoridade Policial a competência para proceder com investigações necessárias à constatação de eventual conduta delitiva passível de responsabilização.

Todavia, entendendo pela necessidade de apuração dos fatos narrados, determino à Autoridade Policial para que proceda com as investigações cabíveis acerca dos boletins de ocorrência n. 2024.106046, 2024.340583, 2024.111001, 2024.334423 (p. 9/21). (...).”
(id. 289022865).

Sem maiores delongas, entendo que a ordem deve ser denegada.

Nos termos do artigo 282
do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024).

Nesses moldes,
tanto a decretação da
prisão preventiva
(
stricto sensu
)

quanto das medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 exige
prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e a demonstração de ao menos uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
), conforme preveem o art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

Ainda, como leciona o Ministro Rogerio Schietti Cruz no AgRg no RHC 194.673/PB, tanto a prisão preventiva quanto as demais medidas cautelares pessoais destinam-se a proteger a atividade probatória, os fins do processo penal ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.

Importa ainda registrar que a natureza do procedimento no qual foram deferidas as medidas cautelares contestadas não permite o aprofundamento acerca das provas, o que será feito no âmbito dos autos de investigação, conforme determinado pelo Juízo de origem, ou de eventual ação penal a ser proposta pelo Ministério Público.

De qualquer maneira, é certo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão implica certa restrição à liberdade do indivíduo e, por isso, sua aplicação reclama atendimento ao critério da proporcionalidade.

Na espécie, conforme já consignado na decisão liminar, as medidas cautelares impostas em benefício da vítima estão amparadas em elementos empíricos idôneos e adequados, notadamente porque a narrativa da ofendida encontra respaldo em registros audiovisuais que documentam, em tese, a suposta perseguição realizada pela paciente, configurando, assim, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Outrossim, os fundamentos que alicerçam o ato tido por coator revelam-se adequados e proporcionais, na medida em que a conduta imputada à paciente, consistente no acompanhamento reiterado da rotina da ofendida — inclusive mediante rondas frequentes nas imediações de sua residência e comparecimento à instituição de ensino frequentada pela filha desta —, denota o risco concreto à integridade física e psicológica da suposta vítima, justificando, portanto, a imposição das medidas restritivas para resguardá-las.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRAZO PARA REVISÃO DAS MEDIDAS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando devidamente demonstrada nos autos a imprescindibilidade das medidas cautelares diversas à prisão para a preservação da incolumidade física e/ou psicológica da vítima, imperiosa a manutenção da r. decisão recorrida. (...).”
(TJMG, Agravo de Instrumento: 26563201320248130000, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2024).

Ademais, conquanto a paciente apresente uma série de justificativas para as condutas que caracterizam o crime que a requerente lhe imputa, é inviável a análise de conteúdo probatório quanto à ocorrência ou não do delito na via estreita do
habeas corpus
, sobretudo porque os elementos trazidos são incapazes de infirmar, de modo irrefutável, a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria.

Por derradeiro, ao contrário do que argumenta o impetrante, as medidas impostas não se mostram excessivamente onerosas à paciente.

O raio de limitação de 300 (trezentos) metros para se aproximar da ofendida é distância razoável que não compromete sobremaneira o exercício de sua atividade profissional ou sua livre circulação, sobretudo porque inexistente nos autos notícias de que a paciente labore próximo da residência ou local de trabalho da ofendida, ou demais ambientes que esta frequenta.

Quanto à medida de não manter contato com a requerente, verifica-se a ausência de qualquer prejuízo à paciente, pois as questões atinentes a ação de alimentos e partilha de bens somente diz respeito ao seu ex-companheiro, inexistindo nos autos qualquer motivo que indique a necessidade que aquela contate a suposta vítima para tratar desses assuntos.

Desse modo,
como as providências cautelares aplicadas em caráter provisório e instrumental estão apoiadas em fundamentação válida e atendem ao binômio necessidade-adequação, restringindo, em cotejo analítico de proporcionalidade, o
status libertatis
da paciente na exata medida do necessário (proibição do excesso), não há falar-se em ilegalidade da coação.

Por derradeiro, reforça-se que, transcorrido o prazo determinado na decisão hostilizada e ausentes fatos novos que ensejem a manutenção das medidas ou produzidas provas realmente capazes de contrariar a versão da ofendida no procedimento de origem, as medidas cautelares poderão ser revogadas pela autoridade acoimada coatora.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Luma de Oliveira Carvalho Magalhães
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025